Tribunal: TJSP
Processo: 0005209-84.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício deferido pelo MM. Juiz de 1a Instância sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Acolhimento. Sentenciado que é reincidente contumaz, envolvido com a criminalidade e registra prática de falta grave por evasão. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício, sem a devida constatação

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício deferido pelo MM. Juiz de 1a Instância sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Acolhimento. Sentenciado que é reincidente contumaz, envolvido com a criminalidade e registra prática de falta grave por evasão. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício, sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Recurso ministerial provido.